Tribunal: TJMT
Processo: 1017898-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017898-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), IDEMAR DAL BEM - CPF: 249.287.391-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015 – DEMORA NA FINALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANÁLISES – PENDÊNCIAS NÃO SANADAS PELA PARTE INTERESSADA – OBSERVÂNCIA DO LAPSO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Os processos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 389/2015/SEMA/MT).

A demora na finalização do procedimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, não deve ser imputada à Administração Pública, já que houve 03 (três) apreciações, nas quais foram constatadas irregularidades que deveriam ser supridas pela parte interessada.

Não decorridos mais de 06 (seis) meses entre a última decisão administrativa e o protocolo da ação judicial, em que atribui ao órgão ambiental estadual competente a inércia na finalização do procedimento, mostra-se correta a decisão indeferitória do pleito de tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Idemar Dal Bem, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 2828-70.2019.8.11.0082, indeferiu o pedido de liminar, postulado na inicial, consistente na conclusão da apreciação e decisão do CAR MT-103136/2017, relacionado ao imóvel rural chamado Fazenda Linha I, localizado no Município de São José do Rio Claro.

Argumenta que a decisão de Primeiro Grau deve ser reformada, em razão da morosidade do órgão ambiental em apreciar o seu pedido administrativo, há mais de 02 (dois) anos, ferindo, portanto, o seu direito de prioridade, conforme o previsto no Estatuto do Idoso e o artigo 20, inciso IV, do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Esclarece que protocolou o CAR em 22/08/2017, em 04/09/2018, a SEMA efetuou a primeira apreciação, que gerou um Parecer Técnico, porém, mesmo tendo cumprido a pendência assinalada naquele laudo, até a presente data está o referido processo paralisado, sem resposta ao pedido.

Desse modo, sustenta a desídia daquele órgão, o que viola a garantia constitucional da razoável duração do processo administrativo e da eficiência, previstos, respectivamente, no artigo 5
o
, inciso LXXVIII e no dispositivo do artigo 37, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil.

Diante disso, requer o deferimento do pedido de liminar, para que seja determinada, ao Agravado, a apreciação e expedição imediata do CAR n. 103136/2017, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 26623480 – págs. 01/02).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (Id. 30068976 – págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do Agravo (Id. 30372454 – págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020